Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE USO INDEVIDO. IRREGULARIDADES RECONHECIDAS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL. ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS. DESBLOQUEIO DO CARTÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de passe livre especial para pessoa com deficiência contra sentença que julgou improcedente o pedido de desbloqueio do cartão, suspenso por 12 meses devido ao uso indevido identificado em processo administrativo. A autora justificou o uso irregular por necessidade de atendimento médico e ausência de recursos financeiros para custear transporte, pleiteando o desbloqueio por tratar-se de benefício essencial ao seu cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da suspensão do passe livre especial pelo período de 12 meses em razão do uso indevido; (ii) avaliar se, diante das circunstâncias do caso concreto, o bloqueio do benefício viola os direitos fundamentais da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), a inclusão social e a acessibilidade das pessoas com deficiência (arts. 6o, 203, incisos IV e V, e 227), bem como o direito ao transporte público gratuito, conforme legislação distrital aplicável (Lei no 566/1993; Lei no 4.317/2009; Lei no 4.582/2011).
4. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) impõe ao Estado o dever de garantir acessibilidade, transporte e mobilidade às pessoas com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas, como forma de assegurar sua dignidade, saúde e integração social (arts. 8o, 9o, 46).
5. Embora o uso indevido do passe livre especial esteja previsto na Lei Distrital no 4.582/2011 como hipótese de suspensão do benefício, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) exige que as consequências práticas da decisão sejam consideradas, a fim de evitar ônus desproporcional e prejuízo anormal às partes.
6. No caso concreto, a suspensão do benefício por 12 meses mostrou-se desarrazoada e desproporcional, dado que a irregularidade foi justificada por motivo de saúde e ausência de recursos, sendo essencial considerar as condições peculiares da beneficiária, pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.
7. O bloqueio do passe livre compromete o exercício de direitos fundamentais, como o direito de ir e vir, acesso a cuidados de saúde e demais atividades cotidianas essenciais, sobrepondo-se aos objetivos constitucionais de inclusão e proteção social.
8. Embora a utilização irregular do benefício esteja comprovada, não há discussão nos autos sobre a restituição dos valores ao erário, permanecendo válida a condenação administrativa para devolução do montante atualizado.
9. Considerando as consequências práticas e os direitos fundamentais envolvidos, é necessária a aplicação de alternativa menos gravosa, com o imediato desbloqueio do cartão de passe livre especial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão do benefício de passe livre especial para pessoa com deficiência deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as consequências práticas da decisão, em conformidade com o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
2. Em casos de uso indevido do benefício por motivo justificado, a aplicação de alternativa menos gravosa é preferencial, de modo a evitar prejuízos desproporcionais à dignidade, mobilidade e integração social da pessoa com deficiência.
3. O bloqueio de benefício essencial que comprometa o exercício de direitos fundamentais da pessoa com deficiência é incompatível com os preceitos constitucionais e legais de inclusão social, acessibilidade e proteção à dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, inciso III; 3o, IV; 6o; 203, incisos IV e V; 227; Lei no 13.146/2015, arts. 8o, 9o e 46; Lei no 566/1993, art. 1o; Lei no 4.317/2009, arts. 87 e 88; Lei no 4.582/2011, art. 4o; Decreto-Lei no 4.657/42, arts. 20 e 21.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1764604, 07254027020238070000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/9/2023, DJE 10/10/2023.